Tribunal: TJMT
Processo: 0012429-21.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012429-21.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[M. F. S. D. O. - CPF: 082.131.671-04 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), JALDINETE DOS SANTOS - CPF: 063.382.661-81 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), C 3 ENTRETERIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 19.377.960/0001-01 (APELADO), CARLOS EDUARDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 055.170.941-39 (APELADO), ANA KARINA SALVINO DA SILVA - CPF: 110.083.354-44 (APELADO), JALDINETE DOS SANTOS - CPF: 063.382.661-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. F. S. D. O. - CPF: 082.131.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida e da inércia da parte autora em promover os atos necessários ao andamento do feito.

II.

Questão em discussão:

2.

Verificar se a ausência de citação válida e a omissão do autor em cumprir o despacho judicial justificam a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

III. Razões de decidir:

3.

A citação válida constitui pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo, sendo indispensável para a relação jurídica processual.

4.

Intimada para manifestar-se sobre a não realização da citação, a parte autora manteve-se inerte dentro do prazo concedido, vindo a manifestar-se apenas de forma intempestiva, não promovendo as diligências necessárias ao prosseguimento do feito.

5.

Nos termos do art. 485, IV, do CPC, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo autoriza sua extinção sem resolução do mérito.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que a inércia da parte autora, regularmente intimada para promover o andamento do processo, impõe sua extinção (STJ REsp no 1.169.872/PB; TJMT Ap 114162/2014).

IV - Dispositivo e tese:

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de citação válida, aliada à inércia do autor em promover os atos necessários ao andamento do feito, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.169.872/PB; TJMT, Ap 114162/2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por JALDINETE DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Materiais e proposta em desfavor de C 3 ENTRETERIMENTO LTDA - ME, CARLOS EDUARDO BEZERRA DA SILVA, ANA KARINA SALVINO DA SILVA, extinguiu a ação, por falta de condição de sua procedibilidade, nos termos do art. 485, IV, § 3do CPC e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, com fundamento no art. 82 e 485, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, § 2o e § 3o, do CPC.

A autora apelante alega impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

Aduz que que a previsão legal é de que a extinção por falta de manifestação deve ocorrer somente após intimar o autor pessoalmente o que não ocorreu em momento algum.

Requer a reforma da sentença singular para o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora apelante alega que a não efetivação de citação nos autos não é requisito capaz de extinguir o processo por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, busca a reforma do
decisum
que extinguiu a ação, por falta de condição de sua procedibilidade, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ressai dos autos que a apelante foi intimada para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre citação da parte requerida (Num. 227930378). Transcorrido o prazo, a parte autora, ora apelante, permaneceu inerte (Num. 227930383).

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito com fulcro no
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, que estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(Num. 227930383).

A irresignação, portanto, não prospera. Note-se que o ajuizamento do feito se deu em 13/18/2018 e que desde o despacho inicial restou frustrada a citação pela não localização dos réus nos endereços indicados. A apelante, intimada a manifestar-se, deixou decorrer o prazo sem pronunciar-se, e quando o fez, intepestivamente.

Com efeito, como a citação é um pressuposto de validade e não sendo realizada após algumas diligências, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. E nesse caso, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Este e. Tribunal já decidiu que o processo se extingue sem julgamento do mérito, quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime no mesmo, regular andamento (TJ MT Ap 114162/2014).

O c. STJ também já pacificou entendimento de que se a parte, intimada para promover os atos necessários ao andamento do processo, omite-se, a extinção da lide é necessária consequência (STJ REsp no 1.169.872/PB).

Diante do exposto, a sentença não merece reparos. Mantida em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025